Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-36.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Autor alega que foi condenado judicialmente a ressarcir cliente que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros – Pretensão de atribuir à empresa ré a responsabilidade pelo prejuízo suportado – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão do autor de reforma. ADMISSIBILIDADE: A conduta dolosa do terceiro efetivamente favorecido é incapaz de excluir a

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Autor alega que foi condenado judicialmente a ressarcir cliente que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros – Pretensão de atribuir à empresa ré a responsabilidade pelo prejuízo suportado – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão do autor de reforma. ADMISSIBILIDADE: A conduta dolosa do terceiro efetivamente favorecido é incapaz de excluir a responsabilização da empresa ré, que, ao flexibilizar as exigências para cadastro em suas plataformas, tem permitido que usuários mal-intencionados criem "contas fantasma" dificultando a identificação do real causador do prejuízo. Desatendimento das formalidades previstas na Resolução Bacen 2.025/93. Responsabilização que se impõe. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.